Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700712-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA TEREZA BUAIZ AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, pleiteado em sede de agravo de instrumento, para, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena do veículo alienado, na forma do Decreto 911/69, autorizar a sua venda independentemente de prévia autorização judicial. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 41883865), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator